Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709960-83.2022.8.07.0005 RECORRENTE: HOTEL LUMAR LTDA RECORRIDO: ELME DORISDEI SAMPAIO MAGALHÃES, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. A legitimidade passiva ad causam, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. 2. A sucessão empresarial prescinde de sua formalização, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida. 3. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores/prestadores de serviços ou diante da dificuldade de qualificação do fornecedor/prestador de serviço, o Superior Tribunal de Justiça tem utilizado a Teoria da Aparência no mercado de consumo, a fim de proteger as legítimas expectativas do consumidor, para estabelecer solidariedade passiva entre os fornecedores/prestadores de serviços. 4. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação ao artigo 1.146 do Código Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva. Expõe a inexistência de sucessão empresarial. Destaca que a rede Andrade de Hotéis, que seria a verdadeira parte legítima a figurar no polo passivo da lide, apenas teria se instalado no prédio (hotel) no período que antecedeu a parte insurgente como locatária do local, não havendo qualquer relação jurídica ou de fato entre as duas empresas. A recorrida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 84874189). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.146 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005